Tribunal: TJES
Processo: 0004278-28.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004278-28.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOÃO CARLOS BORGES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004278-28.2009.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOÃO CARLOS BORGES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
objetivando a reforma da r. sentença de fls. 157/158 (
id
. 2350547), prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
7
ª Vara Criminal d
e Vila Velha
,
que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado JOÃO CARLOS BORGES das sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões de recurso, sediadas às fls.
160/161 (id. 2350547)
,
o
representante ministerial de 1º grau postula pela reforma da sentença monocrática, com o objetivo de condenar
o

recorrido
como incurso nas iras do artigo 33, “
caput”
,
da Lei nº 11.343/06.

A defesa apresentou contrarrazões às fls. 164/166, sustentando a necessidade de manutenção da r. sentença proferida.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
Almiro Gonçalves da Rocha
, opinou pelo provimento do recurso interposto
(id. 2634809)
.

É o sucinto relatório. À Revisão.

Vitória,

31 de maio de 2022

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004278-28.2009.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOÃO CARLOS BORGES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
objetivando a reforma da r. sentença de fls. 157/158 (
id
. 2350547), prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
7
ª Vara Criminal d
e Vila Velha
,
que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado JOÃO CARLOS BORGES das sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões de recurso, sediadas às fls.
160/161 (id. 2350547)
,
o
representante ministerial de 1º grau postula pela reforma da sentença monocrática, com o objetivo de condenar
o

recorrido
como incurso nas iras do artigo 33, “
caput”
,
da Lei nº 11.343/06.

A defesa do recorrido apresentou contrarrazões às fls. 164/166, sustentando a necessidade de manutenção da r. sentença proferida.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador de Justiça
Almiro Gonçalves da Rocha
, opinou pelo provimento do recurso interposto
(id. 2634809)
.

N
arra,
em síntese,
a denúncia que
no dia
18
de
março
de 20
09
,
Policiais Militares quando em patrulhamento a pé, visualizaram o momento em que o denunciado dispensou um objeto no chão ao perceber a chegada da guarnição ao local. Em
seguida
, o objeto foi localizado e verificou-se tratar de
50
g (cinquenta gramas) de maconha. Em revista pessoal foi encontrado em sua bermuda, mais precisamente dentro de sua cueca, uma sacola plástica contendo outras duas buchas de maconha e cinco pedras de crack, destinadas à venda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem. Passo
à análise
d
a matéria de mérito do recurso ministerial.

Verifica-se
da r. sentença que o
MM. Juiz “
a quo” considerou frágil o acervo probatório p
roduzido no caderno processual
, especialmente por entender que os policiais que abordaram o ora
recorrido,
quando ouvidos em juízo, não se recordaram de alguns detalhes, tendo um deles, inclusive, afirmado que foram apreendidas 50 buchas de maconha, sendo que, na verdade, foram 50 (cinquenta) gramas da mesma substância entorpecente.

Compulsando os autos, observa-se que
a
materialidade do crime se encontra comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 14/15, Auto de Apreensão de fl. 18, pelo Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecentes de fl. 19, Laudo de Exame químico de fls. 30/32,
todos constantes no id. 2350546,
e, pela prova oral produzida.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas
em juízo
pelo
P
olicia
l Militar
Claudinei Barbosa Vina, que particip
ou
da diligência que culminou na prisão d
o
ré
u,

tendo consignado
que o réu foi abordado e com ele foi encontrada certa quantidade de maconha e dinheiro em espécie,
corroborando com as provas colacionada
s
em sede inquisi
t
orial
.

Não é de se estranhar que o agente policial não tenha se lembrado dos detalhes da ocorrência, tais como a quantidade de droga apreendida, dentre outros, haja vista que trancorreram mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200074110, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022
), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Assim,
vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar o depoimento
alhures
,
que

descreveu a dinâmica do ocorrido,
valendo lembrar que
inexiste
qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado, de modo que possu
i
plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de
t
razer consigo
as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006,
a atitude suspeita do denunciado que jogou o material no chão ao ver os policiais, e,
morment
e

em consideração a
variedade de substâncias apreendidas (maconha e crack)
,
conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para condenar o acusado
JOÃO CARLOS BORGES
como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à
dosimetria da pena
, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

A
culpabilidade
é própria do tipo penal; o réu é
primário
; a
conduta social
, que abrange o comportamento do acusado não foi aferida; inexistem elementos para aferir a sua
personalidade
; os
motivos
são inerentes ao tipo do delito de tráfico, ou seja, lucro fácil, portanto, não devem ser sopesados em seu desfavor; as
circunstâncias
do crime, que se resumem no lugar, tempo de duração, modo de execução, não devem ser consideradas desfavoráveis; as
consequências

extrapenais
, também são consideradas próprias do tipo penal; o
comportamento da vítima,
que é a sociedade,

em nada contribuiu para a ação do acusado.

Tendo em vista a
pouca
quantidade da droga
apreendida
,
fixo a pena-base
no mínimo legal, e
m
(05)

cinco anos de reclusão e pagamento de (5
0
0) quinhentos dias-multa,
à fração de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Ausentes
circunstâncias atenuantes
e
agravantes a serem consideradas, bem como causas de diminuição ou aumento de pena.

Destaco, por oportuno, que o réu faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, razão pela qual reduzo a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a,
definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Na forma do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o
regime

aberto
para o início do cumprimento da pena.

O acusado preenche os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, e assim
substitu
o
a pena privativa de liberdade por
duas
restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Condeno o denunciado ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados,
após o trânsito em julgado
, face ao princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, procedendo-se as anotações e comunicações de praxe aos órgãos competentes.

É como voto.

Vitória,

31 de maio de 2022

Desembargador(a)

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004278-28.2009.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOÃO CARLOS BORGES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
- RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
-
PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME
PREVISTO
NO ARTIGO 33, “
CAPUT”,
DA LEI Nº 11.343/06 - POSSIBILIDADE –
PROVA
S

CONCRETAS
QUE DEMONSTRA
M
O ENVOLVIMENTO D
O
ACUSAD
O
COM O TRÁFICO DE DROGAS - VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
O depoimento dos policiais constitui inquestionável valor probante a embasar um decreto condenatório, mormente quando corroborado pelo conjunto probatório robusto e
indene
de dúvidas. Deste modo, não é de se considerar como correta
a absolvição
do recorrido
, razão pela qual torna-se imperiosa a
incursão
d
o
acusad
o
no crime de tráfico preconizado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

2
-
Recurso conhecido e provido.

Vitória,

31 de maio de 2022

Desembargador(a)

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.